Tribunal: TJDFT
Processo: 0720967-66.2022.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) PROCESSO: 0720967-66.2022.8.07.0007 EMBARGANTE: RODRIGO MARQUES DE CARVALHO EMBARGADO: APARECIDA REMUS DECISÃO I – Trata-se de embargos de declaração opostos por RODRIGO MARQUES DE CARVALHO contra decisão desta Presidência (ID 67236300) que sobrestou o recurso especial manejado por APARECIDA REMUS, tendo em vista a afetação do REsp 1.988.687/RJ (Tema 1.178) pelo STJ. Aponta a ocorrência de omissão consubstanciada no não pronunciamento sobre o fato de que a matéria ventilada no apelo ostenta caráter nitidamente fático, situação que atrairia o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual, inclusive, já serviu de amparo para inadmissibilidade de apelo que versava sobre semelhante controvérsia. Afirma que a decisão embargada não indicou a identidade entre a matéria vertida no caso concreto e o paradigma mencionado. Pugna, assim, pelo conhecimento e acolhimento dos aclaratórios e pela inadmissão do apelo especial. II – Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração. Passo a decidi-los monocraticamente, nos termos do artigo 1.024, § 2o, do CPC. A finalidade dos embargos de declaração é possibilitar a correção, a integração e a complementação das decisões judiciais que eventualmente se mostrem obscuras, contraditórias ou omissas, consoante dispõe o artigo 1.022 do CPC. No caso dos autos, ao contrário do que afirma o embargante, a decisão não padece de qualquer vício. Oportuno destacar que o tema que ensejou a aplicação da sistemática dos repetitivos diz respeito à legitimidade da adoção de critérios objetivos para aferição da hipossuficiência na apreciação do pedido de gratuidade de justiça formulado por pessoa natural, levando em conta as disposições dos artigos 98 e 99, § 2o, do Código de Processo Civil (REsp 1.988.687/RJ – Tema 1.178). Nas razões do apelo constitucional, consta o seguinte (ID 65842777): (...) O r. acórdão hostilizado, ao deliberar que a Recorrente possui condições para arcar com os ônus processuais e decidindo pela revogação do benefício da assistência judiciária, vulnerou a um só tempo, a literalidade dos artigos 5° da Lei 1.060/50 e 99, §3° do CPC. Ademais, conforme já mencionado, em primeira instância houve ampla discussão e cognição a respeito da necessidade de se manter a assistência judiciária, inclusive por meio de procedimento incidental de Impugnação ao Cumprimento de Sentença, o que, consequentemente, viabilizou a manutenção do benefício. Outrossim, viola também o artigo 99, §3° do CPC, o fato da decisão (fls. 1094/1101), presumir a possibilidade da Recorrente em arcar com as despesas processuais, arrimando-se em mera indicação de patrimônio e renda, sem levar em consideração, contudo, as elevadas despesas evidenciadas na documentação acostada aos autos. (...) Da vulneração do art. 5° da Lei 1.060/50 e do art. 99, §3° do CPC 7.1.1. O r. acórdão hostilizado, ao deliberar que o Recorrente possui condições para arcar com os ônus processuais e decidindo pela revogação do benefício da assistência judiciária, vulnerou a um só tempo, a literalidade dos artigos 5° da Lei 1.060/50 e 99, §3° do CPC. (...) Ora, a presunção que se estabelece no CPC (art. 99, §3°) trilha o caminho oposto da presunção ofertada na decisão impugnada. Senão, vejamos: Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. § 4o A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade de justiça. (...) Não obstante, cumpre salientar que o conceito jurídico de "necessitado" financeiramente, e que, via de consequência, viabiliza a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, vai além do conceito de "pobre" ou "miserável". À vista disso, não é prudente que seja determinado/fixado um limite de valor de renda obtida mensalmente, ou até mesmo o de patrimônio que a Recorrente possui para que haja o deferimento da benesse, mas sim, levar em consideração, todas as despesas arcadas durante o mês, e, consequentemente, a impossibilidade de pagamento das despesas processuais sem que haja o prejuízo do próprio sustento ou da sua família. O acórdão impugnado, por sua vez, restou ementado nos seguintes termos (ID 62176846): CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA. HIPOSSUFICIÊNCIA AFASTADA. BENEFÍCIO REVOGADO. 1. A condição suspensiva de exigibilidade a que alude o art. 98, § 3o, do CPC, cessa com a demonstração pelo credor, dentro do quinquídio legal, de que a situação de insuficiência de recursos da parte já não persiste. 2. Os gastos voluntários do devedor são insuficientes para comprovar a alegada hipossuficiência, quando demonstrada a existência de renda ou patrimônio incompatível com a benesse legal. Precedentes. 3. Apelação conhecida e provida. Conclui-se, pois, que a tese veiculada no especial, devidamente prequestionada pelo acórdão recorrido, amolda-se ao descrito no referido paradigma, combinação que atrai o sobrestamento do recurso. No mais, cumpre consignar que o CPC estabelece a ordem que deve ser seguida no momento da análise dos recursos constitucionais e, no inciso III do artigo 1.030, impõe o sobrestamento do feito que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo até o julgamento de mérito do precedente. Tal ordem é prevista pela legislação processual vigente, com a finalidade de criar “mecanismo que oportunize às instâncias de origem o juízo de retratação na forma dos arts. 1.040 e seguintes do CPC/2015” (EDcl no AgInt no REsp n. 2.050.548/SP, relator Ministro Herman Benjamin, DJe de 4/6/2024). Desse modo, a argumentação expendida pela parte embargante não se sustenta, uma vez que o decisum vergastado cuidou apenas de aplicar a sistemática dos precedentes ao processo, nos termos do que preceitua o Diploma Processual Civil, e evitar provimentos jurisdicionais dissonantes, privilegiando os princípios da economia processual, da celeridade, da duração razoável do processo, da isonomia, e da efetividade. Acertada, portanto, a decisão embargada ao sobrestar o apelo constitucional, tendo em vista o adequado enquadramento da questão debatida àquela descrita no representativo (artigo 1.030, inciso III, do CPC). Por fim, advirto o embargante de que a interposição de novos recursos com intuito manifestamente protelatório ou a provocação de incidentes infundados poderá caracterizar litigância de má-fé, nos termos do artigo 80, incisos VI e VII, do Código de Processo Civil. III – Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019